Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-11.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000043-11.2017.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): APELADO: L L SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA Advogado(s):BRUNO CALMON CARVALHO SAMPAIO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO E IAÇU. FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FORNECIMENTO E DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, visando o recebimento de valores referentes ao fornecimento de merenda escolar da rede pública municipal. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o fornecimento dos produtos alimentícios à municipalidade; (ii) apurar se o Município de Iaçu comprovou o adimplemento da obrigação contratual. 3. A parte autora apresenta prova documental robusta do fornecimento dos produtos, incluindo pedidos emitidos pelo Município, notas fiscais, comprovantes de entrega assinados por servidor público e empenhos relativos às compras, evidenciando a execução do contrato administrativo. 4. Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato extintivo do direito do autor, como o pagamento da dívida, ônus do qual o Município não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentos hábeis. 5. A atuação administrativa deve observar os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e boa-fé, previstos no art. 37 da CF/1988, sendo vedado ao ente público furtar-se ao pagamento de obrigações contratuais regularmente executadas, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. A existência de notas de empenho comprova a autorização prévia da despesa no orçamento público, reforçando a legalidade da contratação e a assunção da obrigação de pagamento. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a efetiva prestação de serviço ou entrega de bens à Administração, devidamente comprovada, legitima a condenação ao pagamento mesmo diante de alegações de vício formal. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A demonstração documental do fornecimento e recebimento de bens por ente público é suficiente para a procedência de ação de cobrança, ainda que ausente contrato formal, desde que comprovado o empenho e a execução da despesa. 2. Compete ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, como o pagamento, não se desincumbindo desse ônus mediante alegações genéricas. 3. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de obrigações regularmente executadas, sob pena de enriquecimento ilícito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000043-11.2017.8.05.0090, em que figura como apelante MUNICIPIO DE IAÇU e apelado o L L SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.